Tribunal: TJDFT
Processo: 0709114-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA AVERIGUAÇÃO, AVALIAÇÃO E REMOÇÃO DE BENS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por exequentes contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens encontrados nas residências dos executados, sob o fundamento de ausência de prévia indicação dos bens a serem constritos e da aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, II, do CPC. Os agravantes alegam a impossibilidade de fornecer indícios específicos sobre os bens, diante do insucesso das pesquisas patrimoniais, da existência de múltiplas sociedades empresárias e da suspeita de padrão de vida elevado dos devedores, requerendo o deferimento da diligência presencial para identificação de eventuais bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação específica dos bens pelo credor impede a expedição de mandado de penhora nas residências dos devedores; (ii) estabelecer se, havendo suspeita de existência de bens suntuosos ou de elevado valor, é admissível a diligência do Oficial de Justiça para averiguação, avaliação e eventual penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, II, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, ressalvados os bens de elevado valor ou que excedam as necessidades comuns de um padrão médio de vida.
4. A exigência de prévia identificação de bens a serem penhorados, como condição para a expedição do mandado, revela-se irrazoável quando os credores não dispõem de acesso ao interior das residências, configurando verdadeira “prova impossível” e esvaziando a efetividade do processo executivo.
5. A efetividade da execução recomenda a atuação direta do Oficial de Justiça, que, munido de fé pública, pode avaliar in loco a natureza, o valor e a eventual suntuosidade dos bens, distinguindo aqueles protegidos pela impenhorabilidade dos que podem ser penhorados.
6. O entendimento predominante no TJDFT reconhece a possibilidade de expedição de mandado de penhora e avaliação para averiguação dos bens no domicílio do devedor, independentemente de prévia indicação, especialmente quando esgotadas outras tentativas de localização de ativos e presentes indícios de padrão de vida incompatível com a alegação de ausência de bens penhoráveis.
7. A negativa prévia da diligência sob o argumento de ônus processual do credor afronta o princípio da efetividade da execução (CPC, arts. 4o, 797 e 139, IV) e contraria precedentes da Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prévia indicação dos bens não impede a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens que guarnecem a residência do devedor, cabendo ao Oficial de Justiça descrever e avaliar os bens encontrados, observadas as ressalvas legais de impenhorabilidade do art. 833, II, do CPC.”; “2. É admissível a realização de diligência presencial para averiguação de bens, especialmente quando esgotadas as tentativas de localização de ativos por outros meios e presentes indícios de padrão de vida elevado dos devedores.”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 797, 833, II, 836, § 1o, e 139, IV; Lei 8.009/1990, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006727, 0709584-10.2025.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 04/06/2025, DJe 17/06/2025; TJDFT, Acórdão 2004866, 0753898-75.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 28/05/2025, DJe 17/06/2025; TJDFT, Acórdão 1996058, 0707040-49.2025.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 07/05/2025, DJe 21/05/2025; TJDFT, Acórdão 1990707, 0704365-16.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 09/04/2025, DJe 05/05/2025; TJDFT, Acórdão 1979928, 0750125-22.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 18/03/2025, DJe 01/04/2025.